Tribunal: STF
Processo: RE 197618
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LEI Nº 7.689/88. Os artigos 1º,
2º e 3º da citada Lei são constitucionais, não o sendo o artigo 8º
por inobservância dos noventa dias previstos no artigo 195, § 6º, da
Constituição Federal. Precedente: Recurso Extraordinário nº 146.733-
9/SP, julgado pelo Tribunal Pleno em 29 de junho de 1992.
        CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ATUALIZAÇÃO - LEI Nº 8.383/91.
Não implica transgressão ao preceito da alínea "a" do inciso III do
artigo 150 da Constituição Federal provimento em que se haja
concluído pela aplicabilidade da Lei nº 8.383/91, no que dispõe
sobre a atualização da contribuição social pela UFIR a contribuições
vencidas em 1992 considerado o lucro do ano imediatamente anterior.
Descabe confundir instituição e aumento de tributo com atualização
monetária e, portanto, reposição do poder aquisitivo.
CONTRIBUIÇÃO - ANTERIORIDADE - LEI Nº 7.856/89. Na
dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo
reservas, exsurgiu constitucional o artigo 2º da Lei nº 7.856/89, no
que atendida a anterioridade prevista no artigo 195, § 6º, da
Constituição Federal em face de haver resultado da conversão de
medida provisória, isso considerado o lucro de 1989 das pessoas
jurídicas. Precedentes do Plenário: Recurso Extraordinário nº
197.790-6/MG, relatado pelo Ministro Ilmar Galvão e Recurso
Extraordinário nº 181.664-3/RS, cuja redação do acórdão coube,
também, ao Ministro Ilmar Galvão, com arestos veiculados nos Diários
da Justiça de 21 de novembro de 1997 e 19 de dezembro de 1997,
respectivamente.